Tribunal: STF
Processo: HC 74262
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-20
Data de publicação: 1996-11-20

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Autoridade apontada como
coatora o relator da Extradição n.º 686, requerida pelo Governo da
Itália, sendo extraditanda a paciente. 3. Indeferido o pedido de
extradição, pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão de 23.10.1996.
4. Conseqüente cessação da prisão preventiva da paciente. 5. Habeas
corpus prejudicado.